Tribunal: TJES
Processo: 0000176-18.2022.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Vias de fato
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000176-18.2022.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLYNGTON MOREIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI Nº 11.340/06. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E LEGÍTIMA DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES que condenou o apelante às penas de 1 mês e 25 dias de detenção e 27 dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41 e no art. 147 do Código Penal, ambos no contexto da Lei nº 11.340/06, determinando a suspensão condicional da pena pelo período de 2 anos.

2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto à ameaça e por aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa em relação às vias de fato, além da concessão da gratuidade de justiça e a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para a condenação do apelante pelo crime de ameaça; (ii) analisar a tese defensiva de legítima defesa quanto à contravenção penal de vias de fato; (iii) examinar a concessão da gratuidade de justiça e a fixação de honorários ao advogado dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade do crime de ameaça estão comprovadas pelos depoimentos da vítima, que possuem especial relevância probatória em delitos de violência doméstica, corroborados por elementos constantes dos autos. A palavra da vítima encontra respaldo em jurisprudência consolidada, considerando a dificuldade de produção de provas em crimes ocorridos em contexto de violência doméstica.

4. O tipo penal do art. 147 do Código Penal é formal, consumando-se com a intimidação da vítima, independentemente da concretização da ameaça, bastando que esta cause temor, como relatado nos autos.

5. Quanto à contravenção penal de vias de fato, a tese de legítima defesa carece de suporte probatório.

6. A concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juízo da Execução, sendo inviável o exame do pedido nesta instância recursal.

7. É devido o arbitramento de honorários ao advogado dativo que apresentou as razões recursais, sendo o valor de R$ 800,00 fixado com base nos critérios de proporcionalidade, baixa complexidade da causa e grau de zelo profissional, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.

2. O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima é intimidada, independentemente do intuito de concretização da ameaça.

3. A excludente de ilicitude da legítima defesa exige relevante substrato probatório, sendo inviável o reconhecimento da referida excludente com base apenas em algumas contradições no depoimento da vítima.

4. A concessão de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução.

5. É devido o arbitramento de honorários ao advogado dativo em conformidade com os critérios de proporcionalidade, complexidade e zelo profissional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Código Penal, art. 147; Decreto-lei nº 3.688/41, art. 21; CPC, art. 85, § 2º; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04.11.2021.

TJES, Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, DJ 06.07.2022.

TJES, Apelação Criminal nº 048198892324, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, DJ 28.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WELLYNGTON MOREIRA JUNIOR
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e do art. 147, do Código Penal, ambos
com incidência na Lei nº 11.340/06,
às penas de 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e de 27 (vinte e sete) dias de prisão simples, a serem cumpridas em regime aberto. Ato contínuo, determinou a suspensão condicional da pena pelo período de prova de 2 (dois) anos.

A Defesa requer a absolvição alegando que a fundamentação utilizada para a condenação do acusado pela prática do ilícito de ameaça é insuficiente, bem como alega que o apelante foi condenado injustamente pela prática delituosa prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, ante a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa. Ademais, requer o benefício da justiça gratuita e a fixação de honorários em favor do advogado dativo.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11613943).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por
WELLYNGTON MOREIRA JUNIOR
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mantenópolis/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e do art. 147, do Código Penal, ambos
com incidência na Lei nº 11.340/06,
às penas de 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e de 27 (vinte e sete) dias de prisão simples, a serem cumpridas em regime aberto. Ato contínuo, determinou a suspensão condicional da pena pelo período de prova de 2 (dois) anos.

A Defesa requer a absolvição alegando que a fundamentação utilizada para a condenação do acusado pela prática do ilícito de ameaça é insuficiente, bem como alega que o apelante foi condenado injustamente pela prática delituosa prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, ante a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa. Ademais, requer o benefício da justiça gratuita e a fixação de honorários em favor do advogado dativo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise da irresignação recursal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática das infrações penais
previstas no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e no art. 147 do Código Penal, ambos
com incidência da Lei nº 11.340/06
narrando que:

(...) no dia 12 de setembro de 2021, por volta das 21h50min, na residência da vitima Kaylayne Freitas dos Santos, localizada na Rua Messias Gonçalves, s/n, distrito de São Geraldo, em Mantenópolis/ES, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, em situação de violência doméstica e familiar, praticou vias de fato contra a vitima Kaylayne Freitas dos Santos, sua companheira, desferindo-lhe empurrões e enforcamentos, sem, contudo, causar-lhe lesões corporais.

Na ocasião, a vítima queria ter acesso ao telefone do denunciado e este negou tal pedido, passando a ameaçá-la de causar mal grave e injusto dizendo o seguinte "pega meu celular para você ver...", dando a entender que faria mal à vítima.

Posteriormente, a vítima Kaylayne ao pegar o celular do denunciado, este a agarrou pelo pescoço e, em seguida, a jogou sobre a cama.

Ato contínuo, o denunciado a trancou dentro de casa por um momento, pegou alguns pertences pessoais e saiu novamente, tomando destino ignorado.
(...)

É de se observar, primeiramente, que a ação nuclear do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, consiste no ato de ameaçar alguém de lhe causar mal injusto e grave, por intermédio de palavras, gestos ou outros meios.

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas constantes são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o recorrente pela prática do crime em questão praticado contra sua ex-companheira.

A materialidade do delito e a autoria imputada ao apelante encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado de fls. 06/07 e demais elementos coligidos aos autos, mormente o depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial e ratificado sob o crivo do contraditório.

No interrogatório, o acusado negou os fatos narrados nos autos, dizendo que ele e a vítima se desentenderam no dia dos fatos, mas que não teve nenhuma relação com a questão do celular, pois a vítima tinha acesso livre a ele. Alega, também, que nem sabia que a polícia tinha sido chamada, pois vivenciaram apenas um pequeno desentendimento causado pelo desgaste do relacionamento do casal. Por fim, em contradição ao que disse inicialmente, o acusado confirma que a discussão do casal foi pelo celular, mas que não houve agressão, porque a vítima conseguiu pegar o celular.

A vítima, por sua vez, afirmou em Juízo que ela e o acusado viviam um relacionamento conturbado, com outros episódios de violência. No dia dos fatos, a vítima queria ter acesso ao celular do acusado, mas ele não permitiu, proferindo a seguinte ameaça: “pega meu celular para você ver...”. Todo esse embate ocasionou o episódio de violência, a vítima admite que ambos se agrediram, mas ressalta que após pegar o celular, o acusado a agarrou e a jogou sobre a cama. Confirma, por fim, que se sentiu assustada e ameaçada pelas palavras proferidas pelo acusado.

A testemunha presente no dia dos fatos, a Policial Militar Dayana Santos Vencioneck, confirmou o ocorrido. No entanto, relata que, ao chegar na casa da vítima, o réu já não se encontrava presente.

Nesse contexto, não custa rememorar que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerentes com o conjunto probatório nos autos e por se tratarem de delitos que, na sua maioria, são cometidos em ambientes de clandestinidade, segundo jurisprudência pacificada dos tribunais (STJ: AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 04.11.2021 e TJES: Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. HELIMAR PINTO, Segunda Câmara Criminal, DJ de 06.7.2022).

Importante destacar, ainda, que por se tratar de crime formal, o tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal se consuma no momento em que o agente revela sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de seu efetivo intuito de concretizar a ameaça. Assim, basta que a vítima se sinta intimidada, que a ameaça lhe cause temor, tire a sua tranquilidade, como relatado nos autos.

Portanto, os elementos apurados nos autos deste processo são suficientes para comprovar a ocorrência da infração penal prevista no art. 147 do Código Penal.

Na sequência, o apelante postula pela absolvição da condenação pela contravenção penal de vias de fato por incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Para tanto, aduz nas razões recursais que “
(...) há fortes elementos no depoimento da suposta vítima que indicam o cometimento do fato em legítima defesa e mais, inclusive com agressões mais elevadas em desfavor do réu
”.

Todavia, referida tese não veio acompanhada de referência a prova que a sustente, ônus que lhe competia, consoante previsão do art. 156 do CPP, ao revés, os depoimentos colhidos, notadamente da vítima, confirmam a versão acusatória de que “
ambos brigaram e se agrediram, mas que não se lembra quem começou a agressão, apenas sabe que após pegar o celular, o denunciado a enforcou e a jogou para cima da cama
”.

Verifica-se, portanto, que, além de algumas contradições no depoimento da vítima sobre quem teria iniciado a briga, não consta dos autos prova suficiente no sentido de que o acusado utilizou moderadamente dos meios que dispunha para repelir atual ou iminente injusta agressão.

Dessa forma, inviável o acolhimento da tese defensiva de legítima defesa ante a ausência de substrato probatório.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, saliento que é entendimento pacífico desta Corte que a competência para análise da miserabilidade do acusado é do Juízo da Execução.

Nesse sentido: TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0001929-11.2020.8.08.0021, Relator: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2a Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/08/2023.

Por fim, destaco que,
in casu
, o advogado dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, a advogada dativa na origem apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais), que reputo razoável e proporcional, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o grau de zelo do profissional.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Fixo honorários advocatícios em prol do advogado dativo, Dr. Gustavo Monteiro Dias (OAB/ES nº 29.322), no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.